Tribunal: TJSP
Processo: 1022027-69.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento – Constituição em mora – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Todavia, ausência de informação sobre o recebimento – Notificação devolvida ao remetente, por ser o requerido desconhecido – Possível erro dos Correios, considerando tratar o endereço de residência do requerido -

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento – Constituição em mora – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Todavia, ausência de informação sobre o recebimento – Notificação devolvida ao remetente, por ser o requerido desconhecido – Possível erro dos Correios, considerando tratar o endereço de residência do requerido - Constituição em mora ausente – Falta de pressuposto para a ação – Sentença nula - Veículo apreendido e mora não impugnada – Extinção do processo que não se mostra cabível no momento – Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas – Faculdade de purgação da mora em Juízo pelas parcelas vencidas.

Apelação parcialmente provida.